Tribunal: TJSP
Processo: 1011850-15.2018.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Apelação – Contrato Bancário – Ação Revisional – Autor que pretende a revisão do contrato, alegando abusos da instituição financeira – Sentença de Procedência quanto a tarifa de avaliação e registro de contrato – Ao apresentar o recurso de apelação invocando as mesmas questões que já foram trazidas em recurso anterior, o apelante busca por via transversa reabrir a discussão de matéria já

Ementa:
Apelação – Contrato Bancário – Ação Revisional – Autor que pretende a revisão do contrato, alegando abusos da instituição financeira – Sentença de Procedência quanto a tarifa de avaliação e registro de contrato – Ao apresentar o recurso de apelação invocando as mesmas questões que já foram trazidas em recurso anterior, o apelante busca por via transversa reabrir a discussão de matéria já decidida, o que é vedado, pois a parte não pode voltar a discutir, no curso do processo, questões anteriormente decididas, sobre as quais já se operou a coisa julgada, na forma do artigo 502 do CPC – Sentença Mantida – Apelo Não Conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000028561
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011850-15.2018.8.26.0451, da Comarca de Piracicaba, em que é apelante WILSON
MARTINS BATISTA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO PAN S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente), ELÓI ESTEVÃO TROLY E KLEBER LEYSER DE AQUINO.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011850-15.2018.8.26.0451 -Voto no 20240
2
Voto no 20240
Apelação no 1011850-15.2018.8.26.0451
Apelante: Banco Pan S/A
Apelado: Wilson Martins Batista
Comarca: Piracicaba
Juiz: Mauro Antonini
Apelação Contrato Bancário Ação Revisional Autor que
pretende a revisão do contrato, alegando abusos da instituição
financeira Sentença de Procedência quanto a tarifa de avaliação e
registro de contrato Ao apresentar o recurso de apelação
invocando as mesmas questões que já foram trazidas
em recurso anterior, o apelante busca por via
transversa reabrir a discussão de matéria já decidida,
o que é vedado, pois a parte não pode voltar a discutir,
no
curso
do
processo,
questões
anteriormente
decididas, sobre as quais já se operou a coisa julgada,
na forma do artigo 502 do CPC Sentença Mantida
Apelo Não Conhecido.
Cuida-se de ação promovida por Wilson Martins Batista
contra Banco Pan S/A na qual pretende o autor em apertada síntese rever
e/ou anular as cláusulas que entende como abusivas.
A ação foi julgada em duas etapas. Na primeira (fls. 143/149),
o pedido do autor foi acolhido em parte somente para estabelecer, quanto
aos encargos moratórios, que os juros remuneratórios incidentes no
período de inadimplemento não podem suplantar a taxa do contrato,
rejeitados todos os demais pedidos. Aludida decisão transitou em julgado
em vista do não conhecimento do recurso interposto pelo autor (fls. 190).
Na segunda etapa os pedidos remanescentes e que não
haviam sido apreciados em decorrência de suspensão sobre a matéria por
força de decisão proferida pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, após
apreciação do recurso repetitivo, foram analisados e acolhidos pelo Juízo
de primeiro grau conforme sentença de fls. 212/213 (relatório adotado),
condenando a instituição ré ao reembolso do que foi pago a título de tarifa
de avaliação e registro de contrato de forma simples, corrigido
monetariamente pelos índices da Tabela do Tribunal de Justiça desde

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011850-15.2018.8.26.0451 -Voto no 20240
3
cada desembolso e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar
da citação, além da condenação de ambos os litigantes a pagar ao patrono
da parte adversa honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00,
corrigidos monetariamente da sentença e com juros de mora contados do
trânsito em julgado.
Apela o autor (fls. 215/237), asseverando cerceamento de
defesa por ausência de prova pericial contábil, pugnando em apertada
síntese a reformar da r. sentença, a fim de que o Contrato firmado entre
as partes seja Revisado, com a devida Compensação dos Valores Pagos a
Maior, eis que existentes a Cobrança Juros Abusivos caracterizando
Anatocismo vedado em nosso Ordenamento, bem como Reanálise das
Taxas Abusivas e Nulidade das Cláusulas Indevidas, bem como a
Utilização do Método GAUSS. Pediu o provimento do apelo.
O apelo foi contrariado (fls. 241/264).
É o Relatório.
Voto.
Como pode ser observado, o processo foi decidido em duas
etapas (fls. 143/149 e fls. 212/213), de acordo com a previsão do artigo 356
“caput” do CPC:
Art. 356. O juiz decidirá parcialmente o mérito quando um ou
mais dos pedidos formulados ou parcela deles:
I - mostrar-se incontroverso;
II - estiver em condições de imediato julgamento, nos termos do
art. 355.
§ 1o A decisão que julgar parcialmente o mérito poderá reconhecer
a existência de obrigação líquida ou ilíquida.
§ 2o A parte poderá liquidar ou executar, desde logo, a obrigação
reconhecida na decisão que julgar parcialmente o mérito,
independentemente de caução, ainda que haja recurso contra essa
interposto.
§ 3o Na hipótese do § 2o, se houver trânsito em julgado da decisão,
a execução será definitiva.
§ 4o A liquidação e o cumprimento da decisão que julgar
parcialmente o mérito poderão ser processados em autos suplementares, a
requerimento da parte ou a critério do juiz.
§ 5o A decisão proferida com base neste artigo é impugnável por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011850-15.2018.8.26.0451 -Voto no 20240
4
agravo de instrumento..
Nesta segunda etapa decidiu-se única e tão-somente as
questões que até então estavam suspensas por ordem do Colendo
Superior Tribunal de Justiça, quais sejam: Tarifa de Avaliação de Bem e
Tarifa de Registro de Contrato.
No entanto, as questões suscitadas no recurso de apelação
215/237, reiteram os mesmos argumentos da apelação de fls. 153/164.
Logo, ao apresentar o recurso de apelação invocando as mesmas questões
que já foram trazidas em recurso anterior, o apelante busca por via
transversa reabrir a discussão de matéria já decidida, o que é vedado, pois
a parte não pode voltar a discutir, no curso do processo, questões
anteriormente decididas, sobre as quais já se operou a coisa julgada, na
forma do artigo 502 do CPC:
Art. 502. Denomina-se coisa julgada material a autoridade
que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais
sujeita a recurso.
Portanto, o presente recurso não pode ser conhecido por
força da preclusão consumativa, bem como em razão ao princípio da
unirrecorribilidade ou unicidade recursal, pois o direito de recorrer se
exauriu com a interposição do primeiro recurso que, mesmo não
conhecido (fls. 267/271), exauriu o direito o que toca ao conhecimento
daquelas questões, por força do trânsito em julgado em 10/06/2019 (fls.
190).
Anote-se, por oportuno que as matérias decididas (fls.
212/213 - Tarifa de Avaliação de Bem e Tarifa de Registro de Contrato) não foram
objeto de irresignação recursal por parte do apelante. Então, seja pelas
razões estarem dissociadas do que foi decidido, seja porque as questões

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011850-15.2018.8.26.0451 -Voto no 20240
5
suscitadas já estão agasalhadas pelo manto da coisa julgada, não se
conhece do recurso.
Por força do artigo 85, § 11 do CPC, majora-se a verba
honorária de R$ 1.000,00 para R$ 1.200,00, corrigidas na forma
estabelecida na sentença, em prol do patrono do apelado, observada a
gratuidade (fls. 76).
Em remate, considera-se prequestionada toda matéria
constitucional e infraconstitucional, com a finalidade de viabilizar o
eventual acesso à Superior Instância, mediante as vias extraordinária e
especial, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de
Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento torna-se
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a
questão posta tenha sido decidida.
Atentem as partes e desde já se considerem advertidas, que
a oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com
efeitos infringentes, lhes sujeitará a imposição da multa prevista pelo
artigo 1026, §2o do Novo Código de Processo Civil.
Ante o exposto, NÃO SE CONHECE do apelo.
RAMON MATEO JUNIOR
Relator